Tribunal: TJPA
Processo: 0811175-07.2019.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0811175-07.2019.8.14.0040

APELANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: MARIA DEUSA SANTOS SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

PROCESSO Nº 0811175-07.2019.8.14.0040

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS

RECORRIDO: MARIA DEUSA SANTOS SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FGTS DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DECLARADA NULA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS. EXPEDIÇÃO DE RPV. INAPLICABILIDADE DO ART. 19-A DA LEI Nº 8.036/90. ADEQUAÇÃO AOS CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO DO TEMA 1.170/STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Parauapebas contra sentença proferida nos autos de cumprimento de sentença que homologou os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial no valor de R$ 3.013,41, determinou a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV), condenou o ente público ao pagamento de custas e honorários, e determinou o arquivamento dos autos com baixa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a expedição de RPV em favor da parte exequente em vez de depósito dos valores em conta vinculada do FGTS via GFIP/CEF, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/90; (ii) estabelecer se os cálculos homologados devem observar o regime jurídico específico do FGTS, com atualização pela TR e juros de 0,5% ao mês; (iii) determinar se houve afronta ao título executivo judicial previamente formado ao se adotar os critérios de atualização definidos pelo Tema 1.170/STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão que homologa cálculos, determina a expedição de RPV e extingue a execução possui natureza de sentença, sendo cabível o recurso de apelação, nos termos do art. 203, § 1º, do CPC, conforme jurisprudência pacífica do STJ.

4.

O pagamento de valores de FGTS devidos por força de contrato temporário nulo com a Administração Pública deve ocorrer mediante precatório ou RPV, nos termos do art. 100 da CF/1988, e não por depósito na conta vinculada do trabalhador via GFIP, salvo expressa determinação no título executivo, o que não se verifica no caso.

5.

A aplicação do art. 19-A da Lei nº 8.036/90 não impede que os valores reconhecidos judicialmente sejam adimplidos pela via constitucional própria da Fazenda Pública, sobretudo quando convertidos em obrigação de pagar quantia certa.

6.

A atualização dos valores mediante aplicação do índice previsto no Tema 1.170/STF (em substituição à TR) não viola a coisa julgada, pois o STF firmou a tese de que decisões transitadas em julgado que fixam índices específicos de correção monetária ou juros não impedem a aplicação de legislação ou jurisprudência superveniente da Suprema Corte.

7.

A sentença apreciou expressamente as alegações da parte executada e fundamentou-se em jurisprudência atualizada, inexistindo omissão ou ausência de fundamentação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O pagamento de valores de FGTS reconhecidos judicialmente em razão de contrato temporário nulo deve ser feito por meio de precatório ou RPV, salvo disposição específica em sentido contrário no título executivo.

2.

A incidência de jurisprudência superveniente do STF quanto à atualização de débitos da Fazenda Pública é compatível com a coisa julgada, conforme estabelecido no Tema 1.170/STF.

3.

A sentença que homologa cálculos e determina a expedição de RPV em execução contra a Fazenda Pública possui natureza de sentença e é impugnável por apelação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 100, caput e § 3º; CPC, arts. 203, § 1º, e 1.026, § 2º; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 1.317.982 (Tema 1.170/RG); STF, RE nº 1.505.031/SC, Pleno, DJe 02.12.2024; STJ, REsp nº 1.902.533/PA, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 24.05.2021; TJPA, ApCiv nº 0811436-69.2019.8.14.0040, Rel. Desª Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 17.06.2024; TJPA, ApCiv nº 0000739-38.2011.8.14.0133, Rel. Desª Ezilda Pastana Mutran, j. 27.05.2019; TJRN, AC nº 2018.010158-9, Rel. Des. Virgílio Macedo Jr., j. 19.03.2019.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
deste Egrégio Tribuna, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO
, e
NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto proferido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 09 de outubro de 2025.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo Município de Parauapebas contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal de Parauapebas/PA, que, nos autos do Cumprimento de Sentença, homologou os cálculos, fixando o valor em R$ 3.013,41 (três mil treze reais e quarenta e um centavos), determinando a expedição de RPV, condenando a parte executada em custas e honorários e determinando o arquivamento com baixa, após o trânsito em julgado.

Historiando os fatos, Maria Deusa Santos Silva ajuizou a ação suso mencionada em 19/11/2019 perante a Vara de Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas, buscando valores relativos a FGTS, tendo havido, no curso do feito originário, sentença de procedência e subsequente trâmite recursal; em 2022, esta Corte, ao apreciar apelação no bojo da ação de cobrança, conheceu e deu parcial provimento para, entre outros pontos, reconhecer a incidência da TR como índice de correção monetária do FGTS (Tema 731/STJ).

Posteriormente, já na fase de cumprimento, por despacho foram os autos remetidos à Contadoria Judicial, que apresentou cálculo em 17/01/2025, com memória contendo, dentre outros parâmetros, “Tabela de Correção Monetária: Ações Condenatórias em Geral - TR - Do Vencimento” e juros de mora de 0,5% a.m., resultando no montante de R$ 3.013,41 (três mil treze reais e quarenta e um centavos). A exequente anuiu; o executado impugnou, sustentando a inaplicabilidade da TR.

Por fim, sobreveio a sentença ora atacada nos autos do Cumprimento de Sentença (ID 28937752), prolatada pelo Juízo singular, que julgou o feito nos seguintes termos:

“É o breve relatório. Passo ao exame do pedido.

Com efeito, homologo os cálculos apresentados pela contadoria judicial, por estarem em conformidade com a tese firmada no Tema 1.170 do STF, fixando o valor da condenação em R$ 3.013,41, atualizado até 17.01.2025 (ID 135074444).

Com efeito, após o trânsito em julgado, EXPEÇA-SE a(s) Requisição(ões) de Pequeno Valor – RPV do valor homologado, em favor da parte Exequente e de seus patronos para recebimento dos honorários de sucumbência a teor do art. 535, § 3º, inciso II, do Código de Processo Civil, a teor do art. 1º da Lei Estadual nº 6.624/2004, observando-se o disposto no art. 100 da Constituição Federal, além dos normativos deste Tribunal.

Condeno a parte executada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 7º, do CPC, tendo em vista a apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença, o que afasta a regra de dispensa prevista no referido dispositivo.

Após, ARQUIVE-SE, com baixa na distribuição.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.”

Inconformado com a sentença, o Município de Parauapebas interpôs recurso de apelação (ID 28937754). Inicialmente, nas razões recursais, sustenta a presença dos pressupostos de admissibilidade, afirmando a tempestividade do recurso. Defende o cabimento da apelação, porquanto a decisão que homologa cálculos, determina expedição de RPV e declara extinta a execução possui conteúdo de sentença, invocando o precedente do STJ no REsp 1.902.533/PA. Alega representação regular, por subscrição do recurso por Procurador do Município, e a dispensa de preparo, com base no art. 1.007, §1º, do CPC.

Na sequência, expõe a dinâmica processual do cumprimento: a apelada deu início à execução pelo valor de R$ 3.013,41 (três mil treze reais e quarenta e um centavos), o ente público impugnou os termos do cálculo por excesso e por desacordo com índices e juros aplicáveis às condenações da Fazenda, e o Juízo
a quo
, reportando-se ao Tema 1.170 do STF, homologou os cálculos e rejeitou integralmente a impugnação, inclusive condenando o executado em honorários sucumbenciais.

No mérito, o apelante desenvolve, em síntese, três linhas centrais. Primeiro, aponta omissão/obscuridade na sentença por não ter enfrentado a disciplina específica do FGTS quanto ao modo de adimplemento, requerendo seja observado o art. 19-A da Lei 8.036/90, com determinação de depósito dos valores diretamente na conta vinculada do trabalhador, via GFIP, sob a administração da Caixa Econômica Federal, em vez de pagamento por RPV à parte exequente. Transcreve o art. 19-A e destaca que o cumprimento deve seguir as regras próprias do FGTS.

Segundo, sustenta a necessidade de adoção do regime de atualização e juros próprios do FGTS, com incidência da Taxa Referencial (TR) e juros moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês, reportando-se ao Tema 731 do STJ (REsp 1.614.874/SC). Afirma que a sentença, ao alinhar-se ao Tema 1.170 do STF para condenações em geral, teria deixado de considerar o regime jurídico específico do FGTS.

Terceiro, reitera que, de todo modo, a execução deve observar os parâmetros definidos por esta Corte no acórdão de 2022 (parcial provimento à apelação do Município), no qual se reconheceu a incidência da TR nas verbas de FGTS, ao passo que, no presente cumprimento, a solução adotada não teria refletido integralmente tal diretriz, razão pela qual pugna pela reforma da sentença, com o acolhimento da impugnação, adequação dos critérios e observância do art. 19-A da Lei 8.036/90.

Ao final, formula pedidos de provimento do apelo, com a fixação do modo de cumprimento na forma legal (depósito em conta vinculada/GFIP), correção monetária pela TR e juros de 0,5% (meio por cento) a.m., bem como a condenação da parte autora em honorários, custas e demais encargos, considerados os parâmetros legais.

Regularmente intimada, a parte apelada apresentou contrarrazões (ID 28937762). Preliminarmente, sustenta a inadmissibilidade da apelação, por entender tratar-se de decisão interlocutória, impugnável por agravo de instrumento; no mérito, pleiteia a manutenção da sentença, rebatendo a tese de aplicabilidade da TR ao caso concreto e defendendo índices que preservem a recomposição do valor, com invocação de fundamentos legais e jurisprudenciais.

Após a regular distribuição do feito, o processo veio à minha relatoria e, através da decisão de ID 28953339, recebi o recurso nos efeitos devolutivo e suspensivo e determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial, na condição de
custos legis
, objetivando exame e parecer.

O Ministério Público, por meio do Procurador de Justiça Roberto Antônio Pereira de Souza, em parecer (ID 28991536), manifestou-se pela inexistência de interesse público primário a justificar sua intervenção no feito, à luz do art. 176 do CPC/2015 e do art. 127 da Constituição, tratando-se de controvérsia de natureza patrimonial entre particulares e ente público e, portanto, dispensando parecer de mérito.

É o relatório.

VOTO

O recurso preenche os requisitos legais de admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que homologou os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial, fixando o valor da condenação em R$ 3.013,41 (três mil treze reais e quarenta e um centavos), determinou a expedição de RPV em favor da parte exequente e de seus patronos, condenou a parte executada ao pagamento de custas e honorários advocatícios e determinou o arquivamento dos autos após o trânsito em julgado.

DA PRELIMINAR:

Inicialmente, afasto a preliminar suscitada nas contrarrazões, no sentido de que a decisão recorrida teria natureza interlocutória e seria impugnável por agravo de instrumento.

A hipótese dos autos (homologação de cálculos com fixação do
quantum
devido, determinação de expedição de RPV e encerramento do feito com baixa) possui nítida feição de sentença (art. 203, §1º, CPC), pois põe fim à fase executiva instaurada e resolve a controvérsia quanto ao montante devido, daí por que é cabível a apelação. Vejamos a jurisprudência para o caso:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO. OMISSÕES. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS. ORDEM DE EXPEDIÇÃO DE RPV. RECURSO CABÍVEL: APELAÇÃO. 1. É deficiente a assertiva genérica de violação do art. 1.022 do CPC/2015, configurada quando o jurisdicionado não expõe objetivamente os pontos supostamente omitidos pelo Tribunal a quo e não comprova ter questionado as suscitadas falhas nos embargos de declaração. Incidência da Súmula 284/STF
2. O recurso cabível contra a decisão que homologa os cálculos e determina a expedição de requisição de pequeno valor ou precatório, declarando extinta a execução, é o de apelação.
Precedentes. 3. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1902533 PA 2020/0281030-0, Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 18/05/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/05/2021) (Grifei)

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS E EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO E RPV. ATO COM CONTEÚDO DE SENTENÇA. RECURSO CABÍVEL: APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto pelo Município de Quatipuru/PA contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento, por entender que a decisão de origem - que homologou cálculos, determinou expedição de precatório e RPV, fixou multa cominatória e remeteu cópias ao Ministério Público - possui natureza de sentença, sendo cabível apelação. O agravante sustentou a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se, diante de decisão que extingue a fase de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, é possível admitir agravo de instrumento com base na fungibilidade recursal ou se o recurso cabível é exclusivamente a apelação. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O ato judicial que homologa cálculos, determina expedição de precatório ou RPV e encerra a fase executiva tem natureza de sentença, nos termos do art. 203, § 1º, do CPC. 4. O recurso cabível contra tal decisão é a apelação, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.855.034/PA, REsp 1 .902.533/PA).
(...) IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: A decisão que homologa cálculos e determina a expedição de precatório ou RPV, extinguindo a execução, possui natureza de sentença e deve ser impugnada por apelação. Após fixação de entendimento pelo STJ, a interposição de agravo de instrumento em tais casos configura erro grosseiro e afasta a fungibilidade recursal. (TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08051883720248140000 29794515, Relator.: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 01/09/2025, 2ª Turma de Direito Público) (Grifei)

Ressalte-se, inclusive, que o próprio recorrente invocou precedente do Superior Tribunal de Justiça em igual direção quando defendeu a via apelatória. Superada, portanto, a preliminar.

DO MÉRITO:

No mérito, o Município de Parauapebas sustenta, em síntese, três fundamentos: (i) necessidade de observância do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990, com cumprimento por depósito dos valores na conta vinculada do FGTS (via GFIP/CEF), em vez de pagamento por RPV à parte exequente; (ii) aplicação do regime de correção e juros próprios do FGTS, com incidência da TR e juros moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês (Tema 731/STJ); e (iii) preservação da orientação firmada por este Tribunal no acórdão anteriormente proferido no processo de conhecimento, que reconheceu a incidência da TR sobre os valores devidos a título de FGTS.

Quanto ao primeiro ponto (modo de adimplemento), não assiste razão ao apelante. Conforme relatado anteriormente, o título executivo judicial formado no processo de conhecimento condenou o ente público ao pagamento dos depósitos do FGTS devidos em razão da nulidade das contratações temporárias, e a sentença ora recorrida, no âmbito do cumprimento, converteu tal obrigação em quantia certa, após apuração pela Contadoria Judicial, determinando a satisfação do crédito pela via constitucional própria da Fazenda Pública (RPV).

De fato, caso a contratação por tempo determinado não atenda aos requisitos previstos no art. 37, inciso IX, da Constituição da República, seja porque não se destina a atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, seja em razão de prorrogações sucessivas do contrato, é assegurado ao contratado o direito à remuneração pelo trabalho desempenhado e aos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) em sua conta vinculada (Lei nº 8.036/90, art. 19-A).

Ocorre que, nos termos do art. 100 da Constituição Federal, "os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos", exceção feita àquelas obrigações definidas como requisições de pequeno valor, conforme § 3º do citado artigo.

Dessa forma, a percepção dos depósitos devidos a título de FGTS e verbas acessórias devem ser adimplidas em favor daquele que celebrou o contrato declarado nulo com a Administração Pública por meio de precatório ou requisição de pequeno valor (RPV).

Inexistindo, no título, comando específico que imponha a satisfação exclusivamente por meio de depósito na conta vinculada, e estando a execução estruturada sob a forma de obrigação de pagar quantia certa, mostra-se juridicamente adequada a determinação de expedição de RPV.

A pretensão de alterar o modo de cumprimento para impor a via administrativa (GFIP/CEF) constitui inovação incompatível com a coisa julgada e com a lógica do cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, além de não demonstrar qualquer prejuízo concreto à parte credora, ao contrário, o pagamento por RPV atende ao regime constitucional de quitação dos débitos fazendários e encerra a execução, preservando a efetividade do provimento judicial.

Ainda que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 596.478/PR, tenha declarado a constitucionalidade do art. 19-A da Lei nº 8.036/90, isso em nada modifica a conclusão aqui adotada, uma vez que referido dispositivo legal dispõe apenas ser "devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2º, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário", o que não retrata a hipótese dos autos, visto que a apelada foi desligada dos quadros do ente estatal.

A bem da verdade, por se tratar de condenação ao pagamento de quantia certa, o depósito do FGTS decorrente da declaração da nulidade do contrato temporário firmado junto ao Poder Público sempre deve ser feito por intermédio de precatório ou requisição de pequeno valor, na forma do disposto no art. 100, caput e § 3º, da Constituição da República.

Tal posicionamento já foi pacificado neste Egrégio Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTRATO TEMPORÁRIO DECLARADO NULO. COBRANÇA DOS VALORES DE FGTS RECONHECIDO. PAGAMENTO QUE DEVE SER FEITO POR MEIO DE PRECATÓRIO OU RPV. IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO EM CONTA VINCULADA DO TRABALHADOR. REGRAMENTO CONSTITUCIONAL. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA TR PARA FINS DE CORREÇÃO MONETÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I- A percepção dos depósitos devidos a título de FGTS e verbas acessórias devem ser adimplidas em favor daquele que celebrou o contrato declarado nulo com a Administração Pública por meio de precatório ou requisição de pequeno valor (RPV).
II- Ainda que o vínculo estabelecido entre as partes - contratação temporária - seja declarado nulo por ausência dos requisitos previstos no artigo 37, inciso IX, da Constituição da República, e por violação ao princípio do concurso público, não há transmudação da natureza administrativa de tal vínculo. Em outras palavras, a mera prorrogação sucessiva do prazo de contratação da servidora temporária em comento não tem o condão de transmudar o vínculo administrativo que esta mantinha com o Município Requerido em relação jurídica de natureza trabalhista, de forma que o depósito do FGTS deve se dar pelo meio estabelecido constitucionalmente para pagamento das dívidas do Estado, qual seja, precatório ou RPV. (...) V- Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. (TJ-PA - APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA: 0811436-69.2019.8.14.0040, Relatora: Rosileide Maria da Costa Cunha, Data de Julgamento: 17/06/2024, 1ª Turma de Direito Público)

"APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE VERBAS TRABALHISTAS. RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. CONTRATO NULO NOS TERMOS DO ART. 37, § 2º DA CF/88. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NOS PRECEDENTES DO STF MEDIANTE REPERCUSSÃO GERAL. RE 596.478. UNIFORMIZAÇÃO DA MATÉRIA JULGADA. (...). 1. RECURSO DE SILVANA QUADROS BARBOSA: Deve ser dado provimento ao recurso para fixar que a verba atinente ao FGTS e consectários legais devem ser pagos pela administração em favor da requerente/apelante via precatórios ou requisição de pequeno valor (RPV). 2. (...)."(TJ-PA - APL: 00007393820118140133 BELÉM, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 27/05/2019, 1a Turma de Direito Público, Data de Publicação: 03/06/2019).

"CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DO FGTS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA CONTRATADA SEM SUBMISSÃO A CONCURSO PÚBLICO. CONTRATO NULO. POSSIBILIDADE DE PERCEBER FGTS. PAGAMENTO QUE DEVE SER FEITO POR MEIO DE PRECATÓRIOS E/OU RPV. OBEDIÊNCIA AO ART. 100 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONHECIMENTO E PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. 1. A contratação em afronta ao princípio do concurso público, previsto no art. 37, inciso II, da Constituição Federal, não é apta a condenar a Fazenda Pública em verbas trabalhistas que não seja a percepção do saldo de salário e do FGTS, nos termos do art. 19- A, da Lei nº 8.036/90, acrescido da MP nº 2.164-41. 2. Precedentes do STF (...)." (TJ-RN - AC: 20180101589 RN, Relator: Desembargador Virgílio Macedo Jr., Data de Julgamento: 19/03/2019, 2a Câmara Cível).

No que concerne à atualização monetária e aos juros, igualmente não procede a insurgência. A Contadoria Judicial, ao proceder à memória de cálculo, aplicou os parâmetros vigentes à época da liquidação e em conformidade com a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.

É certo que, no processo de conhecimento, esta Corte reconheceu a incidência da TR sobre os valores de FGTS, em alinhamento ao Tema 731/STJ.

Contudo, a orientação jurisprudencial superveniente do Supremo Tribunal Federal, firmada no julgamento do RE 1.317.982 (Tema 1.170/RG) e reafirmada no RE 1.505.031/SC (DJe 02/12/2024), assentou que
o trânsito em julgado de decisão de mérito, ainda que tenha fixado índice específico de juros ou correção monetária, não impede a incidência de legislação ou entendimento jurisprudencial do STF supervenientes
. Vejamos a ementa do acórdão na integra:

Ementa: Direito constitucional. Recurso extraordinário. Execução contra a fazenda Pública. Coisa julgada. Adequação de índices de atualização de débito. Reafirmação de jurisprudência. I. Caso em exame 1. Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina que determinou a aplicação do IPCA-E para a atualização de débito da Fazenda Pública, na forma definida pelo Tema 810/RG, apesar de o título executivo judicial fixar índice diverso. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o trânsito em julgado de decisão de mérito com previsão de índice específico de correção monetária impede a incidência de norma superveniente que estabeleça parâmetro diverso de atualização. III. Razões de decidir 3. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 1.317 .982 (Tema 1.170/RG), fixou tese de repercussão geral afirmando que o trânsito em julgado de decisão de mérito, mesmo que fixado índice específico para juros moratórios, não impede a incidência de legislação ou de entendimento jurisprudencial do STF supervenientes. 4. De igual forma, a jurisprudência do STF afirma que inexiste ofensa à coisa julgada na aplicação de índice de correção monetária para adequação dos critérios de atualização de débito da Fazenda Pública, de modo a observar os parâmetros fixados pelo Tema 810/RG. Identificação de grande volume de recursos sobre o tema. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso extraordinário conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “O trânsito em julgado de decisão de mérito com previsão de índice específico de juros ou de correção monetária não impede a incidência de legislação ou entendimento jurisprudencial do STF supervenientes, nos termos do Tema 1.170/RG”. (STF - RE: 1505031 SC, Relator.: MINISTRO PRESIDENTE, Data de Julgamento: 26/11/2024, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-363 DIVULG 29-11-2024 PUBLIC 02-12-2024)

Nesse julgamento, restou afirmado que inexiste ofensa à coisa julgada quando se promove a adequação dos critérios de atualização do débito da Fazenda Pública aos parâmetros definidos no Tema 810 da repercussão geral, de modo que a aplicação do índice adequado constitui observância de ordem pública, insuscetível de modificação pelas partes.

Assim, a sentença recorrida, ao homologar os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial com base no Tema 1.170/STF, agiu em estrita consonância com a ordem jurídica atualizada, não havendo falar em violação ao título executivo ou em afronta ao princípio da coisa julgada. O entendimento consolidado pela Suprema Corte confere plena validade à adequação promovida, resguardando a higidez do cálculo e assegurando tratamento uniforme e isonômico aos débitos da Fazenda Pública.

De outra parte, também não prospera a alegação de ausência de fundamentação ou de omissão. A sentença apreciou expressamente a impugnação apresentada, reportando-se à tese vinculante aplicável e validando a metodologia oficial da Contadoria, o que afasta qualquer vício processual. Importa notar, ainda, que o apelante não apresentou cálculo alternativo ou prova técnica idônea capaz de infirmar os valores homologados, limitando-se a impugnações genéricas de índole jurídica.

Dessa forma, tanto os termos da sentença quanto os fundamentos expendidos nas contrarrazões revelam-se corretos, devendo ser mantida a decisão que reconheceu a suficiência e regularidade dos cálculos homologados, assegurando a expedição da RPV e a satisfação do crédito exequendo.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 17/10/2025